Tribunal: TJMT
Processo: 1024593-14.2024.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024593-14.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Dever de Informação, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRESSAN, LAMONATTO & CIA.LTDA - CNPJ: 03.512.021/0001-84 (RECORRENTE), VITOR DA SILVA SOUZA - CPF: 042.810.951-95 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA GONCALVES VASQUES - CPF: 060.974.021-04 (RECORRIDO), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1024593-14.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1024593-14.2024.8.11.0015

Recorrente:

Maria Eduarda Goncalves Vasques

Recorrida
:
Bressan, Lamonatto & Cia. Ltda.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA MECÂNICA EM VEÍCULO NOVO. CONSERTO REALIZADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO “NON REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e indeferindo o pedido de danos materiais por ausência de comprovação válida. A recorrente busca a reforma da sentença para condenação ao pagamento de danos materiais e a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a indenização por danos materiais diante da alegada necessidade de arcar com despesas extras em razão da demora na entrega do veículo após reparo; e (ii) estabelecer se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, regida pelas normas do CDC, que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor.

4.

O prazo legal para reparo do vício é de 30 dias, conforme art. 18, § 1º, do CDC. No caso, o conserto foi realizado em prazo inferior, não configurando falha na prestação de serviço.

5.

O dano material não ficou comprovado, pois a parte autora não apresentou documento que demonstrasse o efetivo pagamento das despesas alegadas, sendo indispensável a comprovação do prejuízo, conforme art. 944 do CC.

6.

A fixação da indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, mostra-se adequada, não havendo fundamento para sua majoração, devendo ser mantida nos termos da sentença, sob pena de violação ao princípio “non reformatio in pejus”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A realização do conserto em razão de vício no produto dentro do prazo legal de 30 dias afasta a responsabilidade do fornecedor por danos materiais e morais, salvo prova de prejuízo adicional. 2. A ausência de comprovação do efetivo prejuízo impede o deferimento de indenização por danos materiais.”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, artigo 944; CDC, artigos 14, 18, §1º; CPC, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, RI nº 1002743-93.2022.8.11.0007, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, julgado em 03/10/2023; TJMT, RI nº 1000143-47.2018.8.11.0005, Rel. Lúcia Peruffo, Turma Recursal Única, julgado em 03/03/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1024593-14.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1024593-14.2024.8.11.0015

Recorrente:

Maria Eduarda Goncalves Vasques

Recorrida
:
Bressan, Lamonatto & Cia. Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Maria Eduarda Goncalves Vasques.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
1º Juizado Especial de Sinop.

Sentença
(Id. 285428875
): julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,

condenando a empresa requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e indeferiu o pedido de danos materiais por ausência de comprovação válida.

Recurso Cível Inominado
(Id. 285428876): defende a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido de danos materiais, bem como para majorar o valor indenizatório de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id.

285428891) requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1024593-14.2024.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n. 1024593-14.2024.8.11.0015

Recorrente:

Maria Eduarda Goncalves Vasques

Recorrida
:
Bressan, Lamonatto & Cia. Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, por meio do qual busca a reforma da sentença, para que a empresa recorrida seja condenada, também, ao pagamento de danos materiais, além de requerer a majoração do valor indenizatório, por entender que o montante arbitrado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Da narrativa inicial, a autora informa que é proprietária de um veículo Chevrolet, modelo ONIX 1.0, ano 2022, com garantia de três anos. Alega que, em 02/04/2024, o veículo apresentou falhas mecânicas, sendo necessário acionar a garantia. No dia seguinte, seu carro foi encaminhado para a concessionária, ocasião em que foi aberta a ordem de serviço nº 223721, com previsão de entrega no mesmo dia, às 17h30; contudo, o bem somente foi entregue em 24/04/2024, após 22 (vinte e dois) dias.

Diante da demora no conserto, teve despesas extras com transporte, totalizando R$ 2.400,00 (dois mil, quatrocentos reais), pois a empresa recorrida não forneceu um carro reserva.

A controvérsia cinge-se à análise do pedido de indenização por danos materiais e à majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Frise-se que a relação entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e parágrafo 6º do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 18, § 1º, do referido diploma legal, dispõe que o prazo para sanar vícios do produto é de 30 (trinta) dias. Decorrido o prazo, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço ou pelo abatimento proporcional.

No caso concreto, denota-se ser incontroverso que a recorrida não cumpriu o prazo previamente estabelecido; contudo, este não ultrapassou o limite legal, caracterizando, assim, mero dissabor.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DEFEITO APRESENTADO EM VEÍCULO ZERO KM -
VÍCIO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS
- HIPÓTESES DO ARTIGO 18 §§ 1º e 3º DO CDC - NÃO CONFIGURADAS - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Para que o consumidor faça jus a restituição da quantia paga e de eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, necessário que o produto adquirido se torne inadequado ou impróprio ao uso ou que sofra sensível diminuição do seu valor, bem como que o defeito não seja sanado dentro do prazo legal. 2-
Comprovado nos autos que o defeito comunicado pela reclamante foi devidamente sanado pela requerida dentro do prazo legal, ainda, que fora opção da reclamante a substituição do veículo antes de decorrer o prazo legal para possível conserto do defeito apresentado no veículo, não há que se falar em falha na prestação de serviço por parte da empresa recorrente. 3- Assim, devidamente sanados os vícios dentro do prazo legal e não configurada nenhuma das hipóteses do art. 18 § 3º do CDC, não há que se falar em falha na prestação de serviço da requerida, tampouco, indenização por danos morais e materiais.
4- Recurso conhecido e provido. (TJ-MT - RI: 10027439320228110007, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 04/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – DEFEITOS NO
VEÍCULO
ADQUIRIDO –
VEÍCULO
NA GARANTIA – ENCAMINHAMENTO PARA REPAROS NA CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE DEMORA NO
CONSERTO
E NÃO OFERECIMENTO DO CARRO RESERVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA –
CONSERTO

DENTRO
DO
PRAZO
PREVISTO NO
ARTIGO

18
,§ 1º DO
CDC

– AUSÊNCIA DE PROVA DE PEDIDO E NEGATIVA DE OFERECIMENTO DE CARRO RESERVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL E MATERIAL INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO. A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais. Não restando comprovado qualquer ato ilícito por parte da Recorrida não há se falar em responsabilização por danos morais e materiais decorrentes dos fatos.
Considerando que os reparos no
veículo
foram realizados
dentro
do
prazo
de trinta dias previstos no
artigo

18
, §1º do
CDC
bem como que não comprovados os fatos alegados pela promovente de negativa de concessão de carro reserva, não há se falar em reparação por dano moral e material.
Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000143-47.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020)”

Diante dos fatos, o “quantum” fixado a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja parte autora busca a majoração, não comporta reforma, devendo ser mantido, apenas por vedação ao princípio “non reformatio in pejus”.

No que tange ao pedido de indenização por danos materiais, em que pese a parte autora apresentar o contrato de locação, deixou de apresentar o comprovante de pagamento do valor cuja restituição pretende. Logo, não ficou comprovado o desembolso, razão pela qual a manutenção da improcedência do pedido é medida que se impõe.

Importante destacar que o dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025